Tribunal: TJMT
Processo: 1002193-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002193-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), PRUDENCIA PASTORA BALBUENA NOVAES - CPF: 974.307.141-53 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1002193-80.2026.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1002193-80.2026.8.11.0000

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravada: Prudência Pastora Balbuena Novaes
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE IDOSA. NECESSIDADE URGENTE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASTREINTES. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA MAIS ADEQUADA E MENOS ONEROSA AO ERÁRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo ente público estadual contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada, deferiu medida liminar pleiteada pela autora para determinar ao agravante e ao ente público municipal demandado o fornecimento de procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela provisória que determinou a realização de procedimento cirúrgico em favor da paciente; (ii) estabelecer a adequação da multa diária fixada para o caso de descumprimento da obrigação imposta ao ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A idade avançada da parte autora, aliada ao diagnóstico grave com indicação para cirurgia e recomendação médica urgente justifica a concessão da tutela de urgência.

4.

A alegação de que o procedimento seria eletivo foi afastada pela prova documental constante dos autos de origem, especialmente laudo médico e prescrição que evidenciam o risco iminente de agravamento do quadro clínico.

5.

O parecer técnico do NAT, por possuir natureza opinativa, não vincula o magistrado, que deve decidir com base no conjunto probatório.

6.

A saúde é direito social fundamental garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, cabendo aos entes públicos, solidariamente, assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

7.

A fixação de prazos excessivos para realização do procedimento ou imposição de burocracias não encontra amparo jurídico quando demonstrada a urgência do tratamento e a ausência de alternativa terapêutica eficaz.

8.

A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública pode ser substituída por medida coercitiva menos onerosa ao erário quando existirem meios mais eficazes para assegurar o cumprimento da obrigação.

9.

O bloqueio de verbas públicas revela-se medida mais adequada à efetivação da tutela específica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de procedimento cirúrgico urgente está amparado na comprovação da necessidade clínica, sendo indevida a limitação do direito por critérios administrativos ou financeiros.

2.

É legítima a imposição de obrigação solidária aos entes federativos para garantir o direito fundamental à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

3.

Pareceres do NAT não vinculam o juízo, que deve decidir conforme a integralidade das provas.

4.

A multa diária imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio de verbas públicas quando esta medida se mostrar mais adequada e menos onerosa ao erário para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 6o, 23, II, e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 (Tema 793); STJ, REsp 1657156/MG; TJMT, AI n.o 1009920-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Lúcia Peruffo, j. 22.03.2022; TJMT, AI n.o 1030957-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1002193-80.2026.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1002193-80.2026.8.11.0000

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravada: Prudência Pastora Balbuena Novaes
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Decisão agravada (processo n.o 1019343-85.2025.8.11.0040 – Id. 219564828):
deferiu o pedido de tutela provisória e determinou
ao Estado de Mato Grosso e

ao Município de
Sorriso
-MT,
que, solidariamente, providenciem o necessário para a submissão da paciente agravada ao procedimento cirúrgico de RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE TUMOR VESICAL EM ONCOLOGIA, incluindo todos os exames pré e pós-operatórios, materiais, medicamentos, internação e demais insumos necessários ao seu pleno restabelecimento, seja na rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede privada, às expensas do Poder Público, no prazo de 10 (dez) dias.

Agravo de Instrumento
: requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Salienta que o caso em questão é eletivo, não tendo sido comprovada a urgência. Requer a revogação da decisão agravada, ou, subsidiariamente, a majoração do prazo concedido para cumprimento da ordem, bem como o afastamento ou redução da multa imposta para o caso de descumprimento.

Decisão - Liminar (
Id.
342991878
)
: indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento
(
Id ́s.
348963854 e 343254361)
:
pugnam pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do juízo.

Manifestação do Ministério Público colhida no Id. 354481371, por via da qual opina pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1002193-80.2026.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1002193-80.2026.8.11.0000

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravada: Prudência Pastora Balbuena Novaes
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida no processo n.o 1019343-85.2025.8.11.0040, que deferiu o pedido de tutela provisória e determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sorriso-MT, que, solidariamente, providenciem o necessário para a submissão da paciente agravada ao procedimento cirúrgico de RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE TUMOR VESICAL EM ONCOLOGIA.

O agravante sustenta, em apertada síntese, que o procedimento é eletivo, não tendo sido comprovada a urgência.

Por esses fatos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, requer seja revogada a decisão liminar no processo de origem, ou, subsidiariamente, a majoração do prazo concedido para cumprimento da ordem.

Pois bem. No que se refere ao tratamento pleiteado,
observa-se que a agravante, atualmente com 70 (setenta) anos de idade, possui

diagnóstico de lesão anormal dentro da bexiga, a qual sugere compatibilidade com processo tumoral.

O relatório médico juntado no Id. 218905473 – pág. 7 do processo principal descreve de forma pormenorizada a necessidade imprescindível e urgente do procedimento cirúrgico pleiteado. Confira-se:

“LAUDO MEDICO

PACIENTE APRESENTANDO DOR EM HIPOGASTRO, HEMATÚRIA E EXAMES DE IMAGEM MOSTRAM LESÃO VEGETANTE INTRA VESICAL SUGESTIVA DE PROCESSO TUMORAL INTRA VESICAL ( NEOPLASIA DE BEXIGA ) NECESSITA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
COM URGÊNCIA PARA REMOÇÃO DA LESÃO TUMORAL ( RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE TUMOR VESICAL ). RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA E PERDER O TEMPO DE CURA.

CID C67”. [destaque nosso].

Verifica-se no processo de origem que, diante do quadro clínico da autora agravada, é imprescindível que ela seja submetida ao procedimento em caráter de urgência.

Registre-se que a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos.

Outrossim, em que pese o parecer negativo do NAT, quanto à aparente ausência de urgência do tratamento, consigne-se que o juízo não está vinculado estritamente aos seus pareceres, e sim à totalidade de provas anexadas ao feito, sendo que, no presente caso, restou demonstrado nos autos de origem que a parte agravada necessita dos tratamento receitado, tendo em vista o risco de agravamento do quadro clínico, razão pela qual a manutenção da decisão combatida é medida impositiva.

Nesse sentido é a orientação desta Turma Recursal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PAZOPANIBE 800 mg/dia - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO NÃO PROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021160-18.2022.8.11.0000, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

Ademais, verifica-se o perigo de dano na prescrição médica que afirma que a não realização do tratamento pleiteado pode acarretar em agravamento de quadro clínico da agravada.

Registre-se que a saúde é direito social insculpido no artigo 6o da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desta forma, a obrigação de fornecer o procedimento pleiteado se mostra justificável, tendo em vista que não foi apresentada outra alternativa para a melhora do quadro clínico da agravada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – PROMOÇÃO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE A INTERESSES FINANCEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MT 10099206620218110000 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/03/2022).”

Sobre a matéria, ainda:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente . 2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 4. A tutela de urgência será concedida quando comprovada a presença cumulativa dos requisitos do art . 300 do CPC, ou seja, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030957-81 .2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)”.

No que concerne à sanção imposta para o caso de descumprimento da ordem, registre-se que o estabelecimento de multa encontra previsão nos artigos 536, § 1o e 537, ambos do Código de Processo Civil:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

(...)

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.§
1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. §
2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional”.

No entanto, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para a efetivação da obrigação imposta ao ente público, os quais se mostram menos onerosos ao erário.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento no sentido de que a imposição de multa por eventual descumprimento de decisão judicial implica prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as astreintes, pois existem outros meios coercitivos mais eficazes e menos gravosos para compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação imposta.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MULTA DIÁRIA FIXADA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS ONEROSOS AO ERÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1 – Em que pese a possibilidade de fixação da multa diária, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes e menos onerosos para efetivar a obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 2 – Recurso provido.(TJ-MT - AC: 00031305220158110046, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)”.

Diante disso, ainda que a aplicação da multa possa ocorrer de forma subsidiária, após a
penhora do valor necessário para o cumprimento da obrigação, no presente caso
, em prol da sociedade, é de rigor a sua exclusão e substituição por medida coercitiva mais eficaz (bloqueio de verbas públicas).

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
substituir a multa estabelecida para o caso de descumprimento da obrigação por bloqueio de verbas públicas, mantendo a decisão agravada nos demais termos
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026